Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
2. A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.
3. Não demonstrada, pelo alimentante, redução em sua capacidade contributiva, tampouco na necessidade do beneficiário de continuar a perceber os alimentos anteriormente estipulados, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da verba.
4. Contrário senso, não cabe a majoração dos alimentos mantidos pela r. sentença e requerido em sede de Apelação Adesiva, posto que devem ser mantidas a proporcionalidade e a razoabilidade a fim de não onerar demasiadamente o requerente. Ademais o valor corresponde às necessidades do infante, além do que, numa divisão de responsabilidades financeiras na criação de filhos, o genitor e a genitora devem assumir suas partes nos encargos.
5. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.